Tribunal: TJMT
Processo: 0005083-71.2012.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - SIPROTAF
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 139590/2016
Data de Julgamento: 1º-09-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – VERBA INDENIZATÓRIA – ART. 2º, § 2º DA LCE N. 169/2004, COM ALTERAÇÕES LCE N. 231/05 e 462/2011 - EQUIPARAÇÃO – ISONOMIA- AGENTES TRIBUTOS ESTADUAIS (ATE) E FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS (FTE) – CARREIRAS QUE COMPÕEM O GRUPO TAF – SERVIDORES QUE EXERCEM FUNÇÕES DIFERENTES – SUMULA 339, STF – DISTINGUISHING – APLICABILIDADE DO PRECEDENTE – SITUAÇÕES SEMELHANTES – ISONOMIA REMUNERATÓRIA – AFASTADA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.
O precedente de que trata a Sumula 339 do STF, veda ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. No caso concreto, ainda que não se trate de aumento de vencimento, mas de equiparação entre verbas de caráter indenizatório a integrantes de carreiras que compõem o Grupo TAF, não se olvide que o caso sub judice é análogo ao que deu origem ao precedente, de modo que a tese jurídica extraída do paradigma (Sumula 339), se lhe aplica.
Recurso desprovido

APELANTE(S):
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - SIPROTAF
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO – SIPROTAF, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n. 5083-71.2012.8.11.0041, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a parte requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados no percentual de 20% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2º, e 8º do art. 85 do CPC, que foram sobrestados por força do art. 12 da Lei n. 1.060/50.
Em suas razões recursais, a fls. 249/267, o Sindicato-apelante , sustenta, preliminarmente, a inaplicabilidade da Súmula 339 do STF ao caso, apontando a existência de distinguishing, por se tratar a hipótese de parcela integrante da remuneração do cargo e não de vencimento, como o previsto no verbete.
Diz que a Constituição do Estado de Mago Grosso assegura a isonomia entre servidores públicos que exerçam funções idênticas e assemelhadas e que os Agentes de Tributação Estadual (ATE) e os Fiscais de Tributação Estadual (FTE), realizam funções idênticas ou no mínimo equiparáveis ou assemelhadas.
Sustenta a equiparação das funções entre as carreiras de ATE e FTE, e nessa condição, advoga o direito de receberem a mesma quantia a título de verba indenizatória.
Por tais fundamentos, pede pela reforma da sentença.
Não houve contrarrazões, como certificado a fl. 271 e 289.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. José Basílio Gonçalves, manifestou pelo desprovimento do recurso (fl. 280).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMA. SRA. DRA. MARA LÍGIA PIRES DE ALMEIDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta pelo Sindicato dos Profissionais de Tributação e Arrecadação – SIPROTAF/MT, objetivando seja equiparada a verba indenizatória de que trata o §2º do art. 2º da Lei Complementar n. 169/2004, com as alterações da LCE n. 231/05 e 462/2011, paga aos Fiscais de Tributos Estaduais – FTE’s, àquela paga aos Agentes de Tributos Estaduais-ATE’s, com o pagamento das respectivas diferenças.
O togado a quo indeferiu a pretensão inicial, sob o argumento da ausência de previsão legislativa e orçamentária para a equiparação não prevista em lei, bem como por violação à Sumula 339 do STJ, como se infere:
[...] assim, apesar de a verba indenizatória não ter natureza de vencimentos, as razões da súmula são aplicáveis, pois em matéria de vantagens de servidores públicos, cumpre ao legislador, e não ao Poder Judiciário, dar-lhe concretização.
Desta feita, equiparar as verbas indenizatórias dos Agentes com os dos Fiscais de Tributos, causara sérios transtornos ao erário publico bem como seria ir ao encontro do sumulado ela corte maior.
ISTO POSTO, confirmo a liminar e JULGO IMPROCEDENTE o pedido dos autores e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.
Condeno o requerente ao pagamento das custas processual e honorário advocatício, os quais fixo, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos temos do §2º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do disposto no art. 12 da Lei 1.060/50 [...] – fls. 244/246.

Não concordando com o pronunciamento judicial recorre o Sindicato-autor.
Alega, preliminarmente, a existência de distinguishing entre a Súmula 339 do STF, utilizada como ratio decidendi para sustentar a decisão recorrida e o caso concreto (em julgamento).
A valer, em que pese a tese recursal seja invocada como preliminar, na verdade, trata-se questão de mérito recursal, pois, em havendo ou não similaridade entre o caso concreto e o paradigma, o julgamento será pelo provimento ou desprovimento do apelo, e não pela inadmissibilidade ou prejudicialidade do recurso.
Nesse contexto, com bem pontuou o togado a quo, a Lei Complementar nº 169/2004, determinou em seu art. 2º que os integrantes do Grupo TAF seriam remunerados por meio de subsídio fixado em parcela única, equivalente ao somatório de todas as verbas remuneratórias e demais vantagens pecuniárias percebidas por aqueles.
A sobredita verba indenizatória foi instituída pelo § 1º do artigo 2º da LC nº 169/2004, com as alterações introduzidas pela LCE nº 234/2005, e seguintes, pelo exercício de atividade essencial ao funcionamento do Estado, com supedâneo nos incisos XVIII e XXII do artigo 37, e inciso IV do artigo 167 da CF/88.
O § 2º da referida lei prescreve que a verba seria paga, mensalmente, aos integrantes do Grupo TAF, no desempenho de suas atribuições, limitada ao montante previsto nos decretos estaduais que regulamentariam o dispositivo prevendo, ainda, o § 4º que não seriam devidos os valores referentes a diárias, ajuda de transporte e passagens para o desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, por estrem inseridas no âmbito da referida verba indenizatória.
Assim é que, ao que ser afigura referida verba objetiva ressarcir os referidos profissionais das despesas com estadia e transporte e condiciona-se ao desempenho individual dos servidores beneficiados, de acordo com as atividades por eles exercidas.
Entende o Sindicato, ora apelante, que a fixação de valores distintos às categorias viola o principio da isonomia.
Nesse contexto, o precedente de que trata a Sumula 339 do STF, veda ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. Na hipótese em pauta, ainda que não se trate de aumento de vencimento, mas de equiparação entre verbas de caráter indenizatório a integrantes de carreiras que compõem o Grupo TAF, não se olvide que o caso sub judice é análogo ao que deu origem ao precedente, de modo que a tese jurídica extraída do paradigma (Sumula 339), em que pese não vinculante, se lhe aplica, na forma do §1º, VI, do art. 489[1] e art. 927, IV e §1º[2], ambos do CPC/15.
Inclusive o Plenário desta Corte de Justiça, em caso semelhante, reconheceu a inconstitucionalidade de lei estadual que equiparava remunerações carreiras distintas os agentes da arrecadação fazendária (AAF) e fiscais fazendários (FTE). Veja:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº 10.244/2014 [REESTRUTURA A CARREIRA DOS AGENTES DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA – AAF DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, REVOGA A LEI N. 7.556, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2001, REPRISTINA O ART. 2º DA LEI N. 6.196, DE 29 DE MARÇO DE 1993, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS] - VÍCIO FORMAL – MATÉRIA REGULAMENTADA POR LEI COMPLEMENTAR E NÃO ORDINÁRIA – VÍCIO MATERIAL – REGRA DO CONCURSO – PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 10.244/2014 – PRELIMINAR DA PGE – CONEXÃO (ADI Nº 45785/2015) – JULGAMENTO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO – DISTRIBUIÇÃO AO RELATOR COMPETENTE – PRELIMINAR PREJUDICADA – MÉRITO – VÍCIO FORMAL - POSSIBILIDADE DE REGULAÇÃO DA MATÉRA POR LEI ORDINÁRIA – AGENTES DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NÃO INCLUÍDOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE – NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – VÍCIO MATERIAL –AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO SOBRE O GRAU DE ESCOLARIDADE PARA INVESTIDURA NO CARGO DE AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA [AFF] – MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES - ANÁLISE CRONOLÓGICA DAS NORMAS QUE REGULAMENTARAM A CARREIRA [LEIS Nº 7.556/2001; Nº 8.354/2005; Nº 6.196/1993; Nº 6.764/1996] – ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 10.244/2014 - EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DECISÓRIAS PELOS AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA [AFF] – MODIFICAÇÃO SIGNIFICATIVA DAS ATRIBUIÇÕES ORIGINÁRIAS DO CARGO [AFF] – ORIENTAÇÃO DO STF – JULGADO DO TJMT - EQUIPARAÇÃO DE FUNÇÕES E REMUNERAÇÃO OCORRIDA A PARTIR DA LEI IMPUGNADA – MESMAS ATRIBUIÇÕES DE OUTRA CATEGORIA [GRUPO DE TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO [TAF] - SÚMULA VINCULANTE 43 DO STF – PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO – VÍCIO MATERIAL DE CONSTITUCIONALIDADE – PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 10.244/2014, COM EFEITOS EX NUNC.
Se a Ação Direta de Inconstitucionalidade, com identidade de causa de pedir, foi distribuída ao Relator prevento, fica prejudicada a preliminar de conexão suscitada pela Procuradoria-Geral do Estado.
Não há vício formal quando, à época da edição da lei, inexistia óbice para regulamentação da matéria por lei ordinária.
A principal característica do cargo público “reside, não na denominação, mas nas atribuições” (STF, ADI nº 1591), de modo que a reestruturação de carreiras análogas não contraria o art. 37, II, da CF, desde que se mantenha “exatamente a mesma estrutura de cargos e atribuições” (STF, ADI nº 4.303).
A significativa modificação das atribuições originárias do cargo de Agente da Administração Fazendária [AFF] caracteriza transposição de cargos. (STF, ADI 3341; TJMT, ADI nº 16047/2016)
A equiparação de funções e remuneração somente ocorreu com o advento da lei ora questionada [Lei Estadual nº 10.244/2014]. Na essência, o legislador estadual estendeu a uma categoria de servidores da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso [Agentes de Administração Fazendária – AAF] as mesmas atribuições de outra categoria [Grupo de Tributação Arrecadação e Fiscalização – TAF], com equiparação de vantagens pecuniárias e verbas indenizatórias.
“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.” (STF, Súmula Vinculante 43)
O Tribunal Pleno rechaçou a possibilidade de equiparação salarial entre categorias similares (TJMT, ADI nº 55763/2009; ADI nº 18861/2015; ADI nº 44453/2016; ADI nº 45785/2015). (N.U 0019899-79.2015.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 21/08/2018)

E em ocasião pretérita já havia reconhecido a improcedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, manejada pela Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso no qual objetivava fosse declarada a omissão legislativa inconstitucional do Executivo em submeter à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso projeto de lei, e esta a deliberar e aprovar legislação que promova a isonomia de remuneração dos agentes de tributos estaduais (ATE), em face da remuneração recebida pelos fiscais de tributos estaduais (FTE), como se infere:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCOSTITUCIONALIDAE POR OMISSÃO – AUSÊNCIA DE LEI QUE IGUALE OS VENCIMENTOS DAS CARREIRAS DE AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (ATE) E FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS (FTE) – CARREIRAS QUE COMPÕEM O GRUPO TAF – SERVIDORES QUE EXERCEM FUNÇÕES EQUIPARÁVEIS – INVESTIDURA EM GRAU DE ESCOLARIDADE DISTINTOS - NÃO DESEMPENHO DE FUNÇÕES IDÊNTICAS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA - TRANSPOSIÇÃO AOS CARGOS – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO – ART. 129, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - APLICAÇÃO DE JULGADO DO TJMT – IMPROCEDÊNCIA.
O princípio constitucional da isonomia consiste em dispensar igual tratamento àqueles que encontram-se em idêntica situação jurídica.
A isonomia remuneratória, entre os servidores de carreiras cujos requisitos para investidura não eram iguais (níveis de escolaridade), configura verdadeira transposição de cargos, em flagrante ofensa ao princípio constitucional do concurso público, bem como viola o art. 129, II, da Constituição Estadual de Mato Grosso.(N.U 0018861-32.2015.8.11.0000, MARCOS MACHADO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24/09/2015, Publicado no DJE 08/10/2015)

Assim sendo, forte em tais argumentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 1º de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
[...]
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos
[2] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
[...]
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º , quando decidirem com fundamento neste artigo.